Tribunal: STF
Processo: HC 89665
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 10, CAPUT, DA LEI 9.437/97. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO: DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA RESTABELECER CONDENAÇÃO: NULIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. A demonstração da potencialidade lesiva da arma por meio de perícia é prescindível para a configuração do delito previsto no art. 10, caput, da Lei n. 9.437/97.



    2. Ao reformar acórdão do Tribunal a quo, o Superior Tribunal de Justiça deveria ter determinado o prosseguimento do julgamento do recurso, sem restabelecer a condenação imposta em 1º grau.



    3. Habeas corpus denegado.



    4. Concessão da ordem de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga no julgamento da apelação interposta pelo Paciente.